Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Levantamento do valor incontroverso. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados à preclusão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em sede de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível o levantamento de valores penhorados, independente do julgamento da exceção de pré-executividade rejeitada e objeto de recurso não dotado de efeito suspensivo.
III. Razões de decidir
3. É possível o levantamento da parte incontroversa do crédito em execução, desde que não haja decisão judicial em sentido contrário ou pendência de recurso com efeito suspensivo.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0706621-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 29/5/2025; AGI 0708706-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21/5/2025.